Tribunal: STJ
Processo: 0000251-97.2014.8.17.1450
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2876387 - PE(2025/0078323-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MONTEBALITO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE
: METAMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA
AGRAVANTE
: METAINVERSION SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
AGRAVADO
: CARLOS JUAN BOSCO RAMON BARRERAS GONZALEZ
ADVOGADOS
: EVERARDO CAVALCANTI GUERRA - PE007227
ROMERO GRUND LOPES - PE021817
AGRAVADO
: FINLANDIA TROPICAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: MONTELAR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ALCIDES FERNANDO GOMES SPINDOLA - PE008376
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55347229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bc4eb34-65c1-4091-8e2c-e8aa758c9d16

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bc4eb34-65c1-4091-8e2c-e8aa758c9d16

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876387
- PE(2025/0078323-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MONTEBALITO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE
: METAMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA
AGRAVANTE
: METAINVERSION SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
AGRAVADO
: CARLOS JUAN BOSCO RAMON BARRERAS GONZALEZ
ADVOGADOS
: EVERARDO CAVALCANTI GUERRA - PE007227
ROMERO GRUND LOPES - PE021817
AGRAVADO
: FINLANDIA TROPICAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: MONTELAR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ALCIDES FERNANDO GOMES SPINDOLA - PE008376
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:15
Código de Controle do Documento: 8046501b-b5d5-448d-8fdd-0cd5d18995b4

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.416):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n.
exige
339/STF
fundamentação, ainda que sucinta.
Diz que a decisão do STJ tem deficiência de fundamentação e não
enfrenta a tese de decadência, suficiente a alterar o resultado do julgamento,
limitando-se a afirmar, de forma inconclusiva, que incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.441-1.448.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA55063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:15
Código de Controle do Documento: 8046501b-b5d5-448d-8fdd-0cd5d18995b4

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.324-1.325):
No caso, o agravo não foi conhecido, visto que não foi
impugnado o fundamento da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, a saber: a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Verifica-se, contudo, que as recorrentes, quando das razões do
agravo em recurso especial, não rebateram especificamente a
aplicação das referidas súmulas. Com efeito, a impugnação da
decisão de admissibilidade do recurso deve ser clara e suficiente
para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Documento eletrônico VDA55063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:15
Código de Controle do Documento: 8046501b-b5d5-448d-8fdd-0cd5d18995b4

Relativamente à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,
"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas" (AgRg no AR Esp 1.677.886/MS,
Relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
.
3/6 /2020)
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, formulado no sentido de ser dever da parte
agravante refutar especificamente os fundamentos da decisão
combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar
o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação
genérica ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito, o julgamento dos
Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 1.362):
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes
aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não
houve impugnação específica quanto à incidência das Súmulas
nos 5 e
circunstância que atraiu a aplicação do disposto
7/STJ,
no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada
deve ser efetiva, individualizada, específica e fundamentada
(AgInt no
Relator Ministro Luís Felipe
REsp 1.535.657/MT,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no RHC
26/8/2020,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
128.660/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro
EAREsp no 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
os
19/9/2018,
quais receberam a seguinte ementa:
[...]
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a
obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

Documento eletrônico VDA55063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:15
Código de Controle do Documento: 8046501b-b5d5-448d-8fdd-0cd5d18995b4

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:15
Código de Controle do Documento: 8046501b-b5d5-448d-8fdd-0cd5d18995b4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.876.387 / PE
Número Registro: 2025/0078323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002519720148171450 2519720148171450
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTEBALITO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE : METAMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA
AGRAVANTE : METAINVERSION SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS : JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
AGRAVADO
: CARLOS JUAN BOSCO RAMON BARRERAS GONZALEZ
ADVOGADOS : EVERARDO CAVALCANTI GUERRA - PE007227
ROMERO GRUND LOPES - PE021817
AGRAVADO
: FINLANDIA TROPICAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: MONTELAR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ALCIDES FERNANDO GOMES SPINDOLA - PE008376
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55333734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 256bf11a-fd1e-404b-8406-1bdc4874272b

AGRAVANTE : MONTEBALITO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE : METAMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA
AGRAVANTE : METAINVERSION SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS : JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
AGRAVADO
: CARLOS JUAN BOSCO RAMON BARRERAS GONZALEZ
ADVOGADOS : EVERARDO CAVALCANTI GUERRA - PE007227
ROMERO GRUND LOPES - PE021817
AGRAVADO
: FINLANDIA TROPICAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: MONTELAR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ALCIDES FERNANDO GOMES SPINDOLA - PE008376
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
DANILO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA - PE025719
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 256bf11a-fd1e-404b-8406-1bdc4874272b